Tribunal: TJPA
Processo: 0000409-86.2009.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000409-86.2009.8.14.0036

APELANTE: JOCIVAL PINHEIRO NAHUM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA, NEXO E DANO COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DE PROVAS TÉCNICAS ROBUSTAS. DANO MATERIAL SENTENCIADO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDO. DANO MORAL SENTENCIADO EM VALOR PECUNIÁRIO MANTIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A questão em análise consiste em verificar se há prova material suficiente para estabelecer nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os impactos ambientais causados pelo desmatamento ilegal de 40ha (quarenta hectares).

2 – As provas carreadas nos autos demonstram que houve a conduta na qual gerou o auto de infração. Em fase de produção de provas fora anexado nos autos o relatório de Inspeção e Fiscalização feito pelo Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente E Dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o relatório de vistoria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente nos quais apontam que a área de 40ha localizada no RESEX Arioca Pruanã tinha indícios de queimadas e não fora localizado nenhuma prova de reflorestamento ou de suporte a biodiversidade.

3 -Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do requerido/apelante e o dano ambiental, aplica-se o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, razão pela qual a sua caracterização prescinde de culpa, bastando, para tanto, a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade, conforme a regra do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)

4 -Outrossim,
observo que a sentença determinou a indenização de danos materiais na forma de obrigação de fazer, devendo ser mantida. A respeito da indenização moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos pelo IPCA a contar da data sentença com possibilidade de incidência de juros e mora em 1% (um por cento) ao mês se iniciando a partir da citação está proporcionado a conduta praticada.

4 - Quanto ao indeferimento da justiça gratuita efetuado em sentença, não vislumbro como prosperar, considerando que o autor é assistido pela Defensoria Pública, o que por si só gera uma presunção de veracidade de hipossuficiência, até porque a própria Defensoria exige essa comprovação, termos que sequer foram contestados pela parte contrária. Outrossim, se pretendia indeferir a assistência judiciária gratuita, deveria ter oportunizado ao autor, que comprovasse sua hipossuficiência, o que em momento algum foi feito pelo juízo, que baseou o indeferimento em argumentos que não estão nos autos. Assim, reformo a sentença, apenas para deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita, ante a presunção de sua hipossuficiência não elidida pela parte contrária em momento oportuno.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto por
JOCIVAL PINHEIRO NAHUM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos da
AÇÃO CIVIL PUBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
iniciada

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do apelante
.

Em síntese, na exordial, o autor narra que os agentes fiscais do Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) realizaram operação de fiscalização e constataram a danificação de 40ha (quarenta hectares) de área florestal considerada de preservação permanente na localidade denominada Ponta da Ilha, ocasionando a aplicação de multa administrativa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assim, o Autor pleiteia a condenação do réu em danos morais e materiais à coletividade, caracterizando a sanção de cunho cível.

Após devidamente citado, o Requerido apresentou contestação nos autos através da Defensoria Pública, no qual impugnou todos os fatos alegados e pediu pela improcedência da ação.

Em manifestação à contestação, o Ministério Público pediu o prosseguimento do feito, por conta de que o próprio réu reconheceu o dano causado, sendo que cumpriu parte da transação penal feita em ação autônoma.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo
a quo
, condenou o requerido na obrigação de fazer consistente no reflorestamento da área degradada, mediante projeto a ser apresentado ao Órgão Ambiental competente, a ser entregue no prazo de 120 (cento e vinte) dias, iniciando a restauração no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação do projeto pela Secretaria do Meio Ambiente do Município de Oeiras do Pará, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a condenação ao pagamento a título de danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos pelo IPCA a contar da data sentença com possibilidade de incidência de juros e mora em 1% (um por cento) ao mês se iniciando a partir da citação. Além disso, determinou a retirada do benefício da gratuidade judiciária.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação pedindo de forma preliminar a concessão da gratuidade de justiça, visto que em nenhum momento fora questionada e nem intimado para apresentar provas da sua hipossuficiência, assim fazendo
jus
ao benefício.

Em relação ao mérito, alega a improcedência do Auto de Infração (AI), visto que sua conduta não se enquadra na tipificada no art. 30 e 70 da Lei n° 9.605/98 a partir do momento que o acusado sempre esteve cooperando para sanar “possíveis” irregularidades e não há evidências da sua recusa em assinar qualquer documento ou negar acesso de fiscais em seu imóvel. Alega ainda a desproporcionalidade da sanção imposta, em razão da ausência de ato gravoso ao meio ambiente ou à saúde pública, que não há reincidência da conduta ou de outros crimes cometidos sobre o mesmo bem tutelado e que houve a cooperação do apelante durante todo o processo. Por fim, pugna pela possibilidade de substituição da multa pecuniária por realização de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Contrarrazões do apelado pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que o ônus da prova que caberia ao autor/Ministério Público foi devidamente comprovado, com o máximo de provas técnicas do dano causado ao meio ambiente, logo caracterizando a conduta, nexo causal e o dano. Por conta disso, pediu pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, na condição de fiscal da ordem, exarou parecer pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Em sede recursal, defiro o pedido de gratuidade judiciária, considerando que o autor está representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

O cerne da questão está nas provas presente nos autos, na conduta praticada e na proporcionalidade da multa aplicada no caso.

Inicialmente, relevo que proteção ao meio ambiente se reveste-se de status constitucional outorgado pelo art. 225, §3º da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ainda, na esfera infraconstitucional, a Lei nº 6.938/81, que trata sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, dispõe:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

(...)

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Na análise do caso concreto, observamos que o Juízo de 1ª Instância julgou a ação totalmente procedente com base nas provas elencadas nos autos, sendo que este discriminou-as, senão vejamos:

“ (...) Da prova documental juntada, embasada em vistorias in loco, tanto do IBAMA, como também do Instituto Chico Mendes e da Secretaria do Meio Ambiente de Oeiras do Pará, restou devidamente comprovado o dano ambiental, o desmatamento sem autorização legal, a existência de queimadas e pastagem (inclusive com gado – fotos de fls. 113/114), a ausência dolosa e deliberada do réu no dever de recuperar o dano, assim como a vinculação do réu Jocival Nahum à área degradada (confessada em contestação).

O réu em razões finais diz que não houve dano na área de preservação permanente. Todavia, este não é objeto da lide. De fato, na APP (reserva Arioca Pruanã) inexiste dano ambiental. A área degradada, desmatada sem autorização legal, conforma relatórios dos autos, sob responsabilidade do réu, está próxima à reserva, mas com ela não se confunde.

Ademais, muito embora não tenha sido possível mensurar exatamente a área degradada, ela foi identificada e nela comprovado o dano ambiental. (...)”

Nesta esteira, compulsando os autos e as provas carreadas, verifico que não assiste razão ao recorrente quando afirma que não haveria provas a corroborar o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano ambiental.

O Ministério Público juntou diversas provas robustas quanto ao dano ambiental, como perícia, análises e fotos por satélite, as quais comprovaram a conduta do réu por diversas ópticas. Além disso, o réu impugna todas as provas de forma genérica e alega a ausência delas, mesmo estando todas registradas nos autos.

Ainda, se observa no relatório de Inspeção e Fiscalização feitos pelo Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a constatação da infração ambiental de desmatamento, sem autorização legal, no ano de 2007. A partir do documento se constata que a área prejudicada se encontra no entorno do RESEX Arioca Pruanã, no qual estava repleto de indícios de queimadas e não sendo possível mensurar totalmente a extensão dos 40ha, bem como, não foi observado a existência de mudas nas proximidades do local da infração.

Além disso, por meio do relatório de vistoria realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Id nº 14549562) concluiu em 2016, que o desmatamento na propriedade não tem base legal e que o apelante não possuía nenhuma licença ambiental para fazer a retirada da vegetação nativa, bem como, não fora feito nenhuma reintrodução de espécies no local e reflorestamento após a prática da conduta.

Portanto, diversamente do que fora alegado pelo apelante em sua defesa, os autos possuem provas técnicas robustas nas quais comprovam sua conduta de desmatamento ilegal. Em relação a existência de permissões ou outros meios nos quais tornassem lícito sua prática, os relatórios trouxeram a informação a inexistência de alvará, licença, ou quaisquer documentos que colaboram com essa afirmativa.

A respeito da alegação de suposta boa conduta e a cooperação com os fiscais e acordos feitos perante os Órgãos Competentes, isto fora combatido veemente nos autos, sendo trazido também na sentença do Juízo:

“(...)

Sem razão o demandado. Muito embora tenha alegado na petição de fl. 34 que reflorestou a área degradada, este fato não foi minimamente comprovado. Muito pelo contrário, os relatórios produzidos em 2014 e 2016 nos autos noticiaram que a área não foi recuperada, muito embora o réu tenha recebido mudas da Secretaria do Meio Ambiente para este desiderato, como doravante se verá.

Enfim, a infração ambiental (desmatamento sem autorização legal) está documentada na Comunicação de Crime, Termo de Inspeção e Relatório de Fiscalização levados a efeito pelo IBAMA (fls. 19-25) que descrevem a ilegalidade praticada pelo demandado em 2007.

(...)”

Portanto, a partir das provas anexadas e das manifestações restou comprovado que o apelante praticou crime ambiental ao passo que promoveu o desmatamento de 40ha (quarenta hectares) de área de preservação ambiental.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do requerido/apelante e o dano ambiental, aplica-se o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, razão pela qual a sua caracterização prescinde de culpa, bastando, para tanto, a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade, conforme a regra do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente):

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

(...)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo.

Ressalte-se que a responsabilidade civil objetiva, pelo dano ambiental, é confirmada pelo entendimento assentado na jurisprudência pátria, consoante demonstram os julgados do
nosso Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS.DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação, condenando a embargante a reflorestar a área degradada mencionada nos autos, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.
Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos
;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pela embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 13/09/2021,

essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais termos da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V – A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

(8746337, 8746337, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)

Não há dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, configurando clara violação ao princípio do respeito à dignidade humana, o qual possui fundamento constitucional.

Desta forma, de acordo com as provas carreadas nos autos e o entendimento firmado por esta Egrégia Corte em consonância com a jurisprudência pátria, não prosperam as razões apresentadas pelo Apelante para fins de reforma da sentença, que deve ser mantida integralmente.

DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA PECUNIÁRIA

O cotejo probatório demonstra que o apelante foi autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em virtude da destruição de 40ha (quarenta hectares) de vegetação de objeto de preservação ambiental, conforme o Auto de Infração anexado.

Como cediço e, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, nestas situações a parte deve reflorestar a parte destruída, ou, na hipótese de impossível recuperação, como a dos autos, é condenada em pecúnia, por isso, foi determinado a obrigação de fazer, no entanto, a referida condenação não exclui a possibilidade de condenação por Danos Morais Coletivos, objeto do presente recurso.

Portanto, é evidente que os danos causados ao meio ambiente através do desmatamento, com impossibilidade de se estabelecer o
status quo
antes, não se restringe apenas ao Dano Material, configurando-se também um prejuízo causado a toda coletividade, sendo atingida a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado das atuais e futuras gerações e, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, “tal qual fosse um indivíduo isolado".

Em relação ao
quantum
, considerando o tamanho da área desmatada na Floresta Amazônica e, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequado.

Neste sentido, destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar o pedido de Dano Moral Coletivo pela exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, senão vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I- Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

(...)

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado". VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86, arts. 1º e 6º, II)- e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III).

(...)

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" ( REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2022).

(...)

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" ( REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

(...)

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(STJ - REsp: 1989778 MT 2022/0065351-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). (grifo).

Em situação análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação Civil Pública. Constitucional. Administrativo. Ambiental. Dano Moral Coletivo E Obrigação De Reflorestamento. Auto De Infração Lavrado Pelo Ibama. Órgão Ambiental Competente. Transporte De Carvão Vegetal Sem A Devida Licença. Alegação De Ausência De Nexo Causal Entre A Ação Tida Como Delituosa E O Dano Ambiental Afastada. Ilícito Civil Configurado. Inteligência Do Art. 46 Da Lei 9.605/98. Desnecessidade De Demonstração Da Área Desmatada. Inteligência Do Art. 3o, Iv, Da Lei 6.938/81 Que Define Poluidor Como A Pessoa Física Ou Jurídica Responsável, Direta Ou Indiretamente, Por Atividade Causadora De Degradação Ambiental. Destruição Da Floresta Amazônica. Fé Pública. Presunção De Veracidade. Suficiência Probatória Acerca Da Ocorrência Do Ilícito. Dano Presumido. Responsabilidade Objetiva. Reparação Dos Danos Ambientais Por Meio Do Replantio E Condenação Ao Pagamento De Indenização Pelo Dano Moral Coletivo. Valores Revertidos Ao Fundo Estadual Dos Direitos Difusos, Nos Termos Do Art. 13 Da Lei Nº 7.347/85. Decisão Mantida. Recurso Conhecido E Improvido.

(...)

3. O Contexto Probatório Dos Autos, Aliado À Legislação Regente Da Matéria E Jurisprudência Pacificada Do Stj E Do Tjpa, Aponta Para A Responsabilização Do Agravante Ao Dano Causado Ao Meio Ambiente Com O Desflorestamento De Área De Especial Preservação, No Caso A Floresta Amazônica, Notadamente Porque Se Trata De Responsabilidade Objetiva Com Fundamentação Na Teoria Do Risco Integral.

4. É Possível A Cumulação De Pedidos De Obrigação De Fazer Com O Pagamento Do Dano Causado. Precedentes do STJ.

5. Condenado O Agravante Ao Reflorestamento Proporcional À Área Degradada Ou, Verificada A Impossibilidade Do Reflorestamento, Consistirá A Condenação No Pagamento Em Pecúnia (Art. 3º Da Lei 7.347/85) No Importe Do Valor Correspondente Aos Metros Cúbicos Apreendidos, Além Do Pagamento De Indenização Pelo Dano Moral Coletivo No Importe De R$10.000,00 (Dez Mil Reais), Valor Que Atende Aos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade, Devendo A Quantia Ser Revertida Para O Fundo Que Trata O Artigo 13 Da Lei 7.347/85.

6. Recurso Conhecido E Improvido.

(Tjpa – Apelação Cível – Nº 0008791-58.2010.8.14.0028 – Relator(A): Luiz Gonzaga Da Costa Neto – 2ª Turma De Direito Público – Julgado Em 24/07/2023). (Grifo)

Dessa forma, mostra-se mais do que adequado o valor determinado a título de danos morais ambientais coletivos na sentença, pelo que deve ser mantido na sua integralidade.

No diz respeito ao pedido de modificação do valor pecuniário imposto para obrigação de fazer, verifico a ausência de interesse recursal visto que não há determinação de danos materiais em pecúnia, mas sim em obrigação de fazer, senão vejamos:

“(...)

Isso posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para condenar o réu JOCIVAL PEREIRA NAHUM
na obrigação de fazer, qual seja, reflorestar a área degradada, mediante projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente – Secretaria do Meio Ambiente do Município de Oeiras do Pará, a ser entregue no prazo de 120 dias, iniciando a restauração no prazo de 30 dias a partir da aprovação do projeto pela Secretaria do Meio Ambiente do Município de Oeiras do Pará, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
;

(...)”

Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, efetuado em sentença, não vislumbro como prosperar, considerando que o autor é assistido pela Defensoria Pública, o que por si só gera uma presunção de hipossuficiência, até porque a própria Defensoria exige essa comprovação, termos que sequer foram contestados pela parte contrária.

Outrossim, se pretendia indeferir a assistência judiciária gratuita, deveria ter oportunizado ao autor, que comprovasse sua hipossuficiência, o que em momento algum foi feito pelo juízo, que baseou o indeferimento em argumentos que não estão nos autos.

Assim, reformo a sentença, apenas para deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita, ante a presunção de sua hipossuficiência não elidida pela parte contrária em momento oportuno.

EMENTA: AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA EM DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA -
RÉ ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.
1. A citação por edital far-se-á quando desconhecido ou incerto o citando, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível (CPC, artigo 256). 2. Frustradas as tentativas de citação pessoal da ré e demonstrado ter o autor diligenciado de forma eficaz para a concretização do ato, cabível é a citação por edital, descabendo falar, por conseguinte, em nulidade processual.
3. A hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é presumida, fazendo, portanto, jus às benesses da gratuidade de justiça.
(TJ-MG - AC: 10000211414339001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

EMENTA: AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA EM DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - RÉ ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. 1. A citação por edital far-se-á quando desconhecido ou incerto o citando, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível (CPC, artigo 256). 2. Frustradas as tentativas de citação pessoal da ré e demonstrado ter o autor diligenciado de forma eficaz para a concretização do ato, cabível é a citação por edital, descabendo falar, por conseguinte, em nulidade processual. 3. A hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é presumida, fazendo, portanto, jus às benesses da gratuidade de justiça.

(TJ-MG - AC: 10000211414339001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar o capítulo da sentença que indeferiu a gratuidade de justiça, deferindo-lhe a gratuidade por estar assistido pela Defensoria Pública e afastando a condenação do autor em custas processuais, mantida a sentença nos demais termos.

Ausente condenação em honorários por ter sido a ação interposta pelo Ministério Público, bem como, ausente condenação em custas processuais, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024